Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-34.2018.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. ACIDENTE COM PORTÃO. VEÍCULO DANIFICADO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE GRADE DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DECISÃO DE AUTORIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONDÔMINOS.
1. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo, mormente porque entendeu o juiz já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve o magistrado indeferi-la, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2. É indispensável para a caracterização do dano moral a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica.
2.1. Não basta qualquer desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para configurar o dano moral, uma vez que só pode ser considerado como tal a agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e humilhação intensos, sob pena de banalização do instituto.
2.2.Os desdobramentos desfavoráveis gerados por incidente com veículo automotor sem vítimas, embora sejam passíveis de gerar desgosto na maioria das pessoas, não são capazes, por si só, de causar abalo a sua incolumidade psíquica ou causar substrato jurídico capaz de conduzir à pretensão reparatória de dano moral quando os fatos narrados não conduzem à angústia, dor profunda e íntima, ou qualquer abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral.
2.3. É indevida indenização por danos extrapatrimoniais quando inexistente qualquer conduta apta a ensejar ofensa aos direitos da personalidade.
3. Caso eventual mal funcionamento de portão de condomínio venha a ocasionar danos a terceiros o condomínio responderá civilmente pelos danos ao patrimônio, pois este tem o dever de evitar a colisão do portão com os veículos, sendo que, para tanto, basta realizar as manutenções periódicas necessárias, nos termos do art. 1.348, V, do Código Civil.
3.1. A questão relativa à instalação de grade de proteção no portão do condomínio deve ser decidida em assembleia geral dos condôminos, uma vez que envolve questão de interesses gerais dos condôminos, nos termos do art. 25, caput, da Lei n. 4.591/1964 e art. 1.355 do Código Civil.
3.2. O condomínio não pode ser compelido a cumprir determinação que não esteja obrigado por lei ou pela convenção de condomínio. Cabe à assembleia geral do condomínio decidir, conforme conveniência e oportunidade, as despesas que são necessárias e indispensáveis para a coletividade de condôminos.
4. Apelação desprovida.